Tribunal: TJDFT
Processo: 0709539-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709539-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, pela qual indeferiu pedido liminar volvido a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa de débitos fiscais. Alega a agravante, em síntese, que aderiu ao REFIS, desistindo das ações em que discutia a obrigação tributária negociada, o que era uma das condições para adesão. Afirma que atende a todos os requisitos para que o pedido seja deferido e que aguada análise pela Autoridade Fiscal, mas que o débito que era discutido em juízo, antes da adesão, foi reincluído nos cadastros da recorrente, impedindo a expedição de certidão negativa de débitos fiscais. Defende estar suspensa a exigibilidade do crédito tributário para fins de emissão de certidão negativa enquanto pendente a análise do pedido de adesão ao REFIS, nos termos do art. 206 do CTN. Assevera ter ocorrido “...o pedido de compensação da dívida tributária com precatórios, hipótese de suspensão da exigibilidade do débito prevista no art. 151, inc. III do CTN. Além disso, a adesão ao benefício da lei exigiu a desistência de qualquer ação judicial vinculada ao crédito tributário correspondente, impossibilitando qualquer questionamento a respeito da dívida.” Conclui que: “A ilegalidade perpetrada pela Autoridade coatora é contrariar flagrantemente o Código Tributário Nacional e a jurisprudência pacífica, ignorando a existência do pedido de compensação protocolado e impedindo o reconhecimento da regularidade fiscal. Isso porque, o pedido de compensação equipara-se ao recebimento de uma reclamação administrativa, o que enseja a suspensão prevista no art. 151, inc. III do CTN. Ressalta que a Procuradoria Geral do Distrito Federal manifestou entendimento pela possibilidade de emissão de certidão negativa nessas condições, fazendo remissão ao Parecer no 0035/2013 PROFIS/PGDF. Quanto ao mais, impugna a apreensão contida na decisão agravada a respeito da intempestivamente do requerimento administrativo apresentado pela recorrente em 26 de dezembro de 2023, adotada sob o fundamento de que o prazo final seria o dia 22 de dezembro de 2023. Sobre o tema, sustenta que o prazo final para adesão ao benefício fiscal foi estendido para o dia 28 de dezembro de 2023, nos termos do art. 4o, § 1o, do Decreto no 45.110/2023. Defende, por fim, a presença dos pressupostos para antecipação da tutela recursal, destacando que o periculum in mora decorre da compreensão de que seria “...insustentável que a Agravante venha ser prejudicada e sofrer medidas expropriatórias, mesmo tendo desistido da ação judicial e aderido ao Refis”. Acrescenta, ainda, que a “...urgência e gravidade da presente medida podem ser verificadas pela necessidade da instituição de ensino apresentar periodicamente sua certidão de regularidade fiscal ao MEC, além dos já citados embaraços nos convênios com entes públicos.” Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal “...determinando imediatamente a emissão da sua certidão de regularidade fiscal (CNPJ 37.174.034/0001- 02), em razão da existência de causa de suspensão de exigibilidade do débito tributário, nos termos do art. 151, inciso III, a art. 206 do CTN”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 56786058. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão antecipatória volvida á concessão de liminar em mandado de segurança, é necessário verificar a presença de relevância na fundamentação exposta e de risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito (art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009). Feita essa necessária introdução, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da liminar, pois se mostra relevante a argumentação sustentada no recurso. A hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no art. 151 do CTN, destacando-se, dentre elas a reclamação administrativa e o parcelamento do débito, confira-se: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.” Presentes uma dessas hipóteses, o contribuinte tem direito à emissão de certidão positiva de débitos fiscais, com efeitos de certidão negativa, nos moldes do art. 206 do CTN, que dispõe; “Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.” Em face dessas disposições legais, a jurisprudência vem se consolidando no sentido de que a pendência de apreciação de pedido de compensação com precatórios ou de parcelamento mediante REFIS, por inércia da Administração Fazendária é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Nesse sentido, ao definir a tese de Recursos Repetitivos no 336 (REsp 1157847/PE), o Superior Tribunal de Justiça também deliberou que o pedido de compensação de débito fiscal com crédito decorrente de precatórios é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, in verbis: TRIBUTÁRIO. CRÉDITO-PRÊMIO. COMPENSAÇÃO. INDEFERIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. FORNECIMENTO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A legislação que disciplina o instituto da compensação evoluiu substancialmente a partir da edição da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em especial com a introdução no ordenamento jurídico da Lei Complementar 104/01, e das Leis 10.637/02 (conversão da MP 66, de 29.08.02), 10.833/03 (conversão da MP 135, de 30.10.03) e 11.051/04, que alteraram e incluíram dispositivos naquela lei ordinária. 2. A Primeira Seção ? ao examinar a matéria à luz da redação original do art. 74 da Lei 9.430/96, portanto, sem as alterações engendradas pelas Leis 10.637/02, 10.833/03 e 11.051/04 ? concluiu que o pedido de compensação e o recurso interposto contra o seu indeferimento suspendem a exigibilidade do crédito tributário, já que a situação enquadra-se na hipótese do art. 151, III, do CTN. Precedentes. (...) (REsp n. 1.157.847/PE, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 6/4/2010.) Esse mesmo entendimento é seguido pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça, no sentido de que o pedido de compensação com precatórios e de adesão ao REFIS é equiparado às hipóteses previstas nos incisos III e VI do art. 151 do CTN, justificando a suspensão de exigibilidade do débito fiscal e a emissão de certidão positiva, com efeitos negativos de débito, confira-se: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO. REFIS-DF 2020. PARCELAMENTO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE PRECATÓRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, INCISOS III E IV, CTN. EMISSÃO CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. ART. 206, CTN. AFASTAMENTO DO ART. 8o, § 8o, DA LEI COMPLEMENTAR No 976/2020 E DO ART. 7o, § 12 DO DECRETO No 41.463/2020. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.O parcelamento do crédito tributário, por meio de compensação de precatórios, mediante adesão ao programa REFIS-DF, implica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, incisos III e VI, do CTN, ficando autorizada, por conseguinte, a emissão da certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206, do CTN, quando inexistente outra causa impeditiva da regularidade fiscal. 2. Recurso conhecido e provido. Segurança concedida. (Acórdão 1390989, 07023722020218070018, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. RECEBIMENTO COMO RECLAMAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. REMESSA OFICIAL. DESPROVIMENTO. 1. Verificados a manifestação favorável do Fisco ao pedido de compensação tributária formulado administrativamente, nos termos do art. 3o, III, da Lei Complementar Distrital 938/2017, bem como o recebimento desse pleito pelo Distrito Federal como reclamação interna corporis, admite-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, para fins de compensação, nos termos do art. 151, III, do CTN. 2. Remessa oficial desprovida. (Acórdão 1165633, 07098759720188070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a agravante comprovou que tinha certidão positiva com efeitos de negativa de débitos fiscais perante o Distrito Federal até o mês de fevereiro de 2024, havendo notícias de duas causas de suspensão do crédito, referentes à recurso administrativo e a decisão suspensiva decretada em recurso judicial (ID 188941360). Os documentos juntados aos autos também tornam relevante a alegação de que a agravante procedeu formalmente ao pedido de compensação e de parcelamento do débito, e que, diante da demora na apreciação pela Autoridade Fiscal, houve o reestabelecimento do cadastro da exigibilidade da dívida, conforme certidão positiva de ID 188941348. O reestabelecimento da exigibilidade do crédito fiscal anotado na referida certidão evidencia a procedência da alegação de que a recorrente teria sido prejudicada por ter desistido da impugnação administrativa e judicial da dívida, como pressupostos para adesão ao REFIS, através de pedido que ainda não foi apreciado pela Autoridade Fiscal. Consta dos autos prova da instauração do procedimento de cisão de CDA para que fosse parcialmente quitada por compensação com créditos de precatório e parte mediante adesão ao REFIS (ID 188941350), assim como consta prova da deflagração do procedimento apropriado para pagamento da dívida, dentro do prazo legal (ID 188941356). Nesse ponto, cumpre reconhecer que está equivocada a decisão agravada ao afirmar a intempestividade do pedido de adesão ao REFIS, pois o pedido da agravante, realizado no dia 26 de dezembro de 2023 está dentro do prazo estabelecido no art. 4o, § 1o, do Decreto no 45.110/2023, de acordo com a redação dada pelo Decreto 45.222/2023, in verbis: Art. 4o A adesão ao REFIS-DF 2023, em qualquer das modalidades de extinção do crédito previstas na Lei Complementar no 1.025, de 2023, e neste Decreto, fica condicionada: §1o A adesão a que se refere o caput inicia-se a contar da publicação deste Decreto, ficando prorrogado o prazo final para o dia 28 de dezembro de 2023. Ademais, a análise dos autos denota que já foram prestadas informações no mandado de segurança de origem, onde a autoridade impetrada reconhece a dinâmica relatada pela agravante quanto à formalização do pedido de cisão da CDA e de pagamento em parte pela compensação com créditos de precatórios, e em parte mediante adesão ao REFIS. E as referidas informações não apontam qualquer irregularidade na postulação apresentada pela agravada perante a Autoridade Fiscal, limitando-se a reconhecer que ainda não foi apreciada, em virtude do elevado volume de pedidos similares, confira-se: “Em atenção ao solicitado no Despacho SEFAZ/SEF/SUREC (135546654), informamos que, no dia 29/11/2023, o contribuinte, por meio de seus representantes legais, abriu o protocolo de atendimento 20231129-255877 (135586482) e solicitou, nos termos do § 4o do art. 1o do Decreto 45.110/2023, o desmembramento da CDA 50202132412 para adesão ao REFIS-DF 2023. O desmembramento foi deferido em 21/12/2023: "Informamos o atendimento da solicitação de expurgo dos valores de 2006, os quais estavam inscritos no CDA no 50202132412, havendo sido gerado o CDA no 50237020319 que poderá ser objeto de requerimento de adesão ao REFIS –DF 2023." Posteriormente, em 26/12/2023, o contribuinte abriu novo protocolo de atendimento 20231226-273025 (135597177) e solicitou, nos termos do art. 7o do Decreto 45.110/2023 (compensação com precatórios), que a CDA 50237020319 (desmembrada) fosse incluída no REFIS-DF 2023. Conforme o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 4o do Decreto 45.510/2023, a adesão ao REFIS deveria ter ocorrido até 28/12/2023 e o pagamento do sinal era condição para formalização da adesão. Ocorre que, devido ao volume de pedidos e da complexidade do caso, não houve tempo hábil para análise do protocolo 20231226-273025. Considerando que atividade do servidor público é plenamente vinculada e que, até o momento, não houve publicação de decreto autorizando a prorrogação da análise, informamos que não há amparo legal para gerarmos o Documento de Arrecadação do sinal. Por esse motivo, o protocolo 20231226-273025 está pendente e o andamento do processo será retomado após a publicação do Decreto que prorroga a análise.” (ID 189628094 – g.n.) Nesse contexto, sendo a inércia da própria Administração Pública o motivo pela demora na análise do pedido de tempestivo de compensação com créditos de precatório e de parcelamento do restante da dívida fiscal formulado pela agravante, existe a probabilidade de concessão da segurança vindicada nos autos de origem, acarretando a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III e VI, do CTN, e autorizando a emissão da certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206, do CTN. Por fim, ressalto que a recorrente também demostrou a existência de periculum in mora, diante da informação de que é instituição de ensino que depende de regularidade fiscal para manutenção de credenciamento pelo MEC e para o recebimento de recursos e subvenções que demandam apresentação da certidão negativa correspondente. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, defiro a antecipação de tutela recursal, concedendo a liminar de segurança vindicada pela agravante, com fulcro no art. 151, incisos III e VI, e 206 do CTN, a fim de declarar suspenso o crédito tributário de que trata o pedido instaurado através do Protocolo no 20231226-273025 (ID 188941356), que trata de pedido de compensação por precatórios e de pagamento parcelado do débito fiscal remanescente, mediante adesão ao REFIS. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário persistirá até o julgamento do agravo de instrumento ou até que ocorra a apreciação do pedido administrativo pela Autoridade Fiscal. Deverá o Distrito Federal, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, proceder à anotação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos cadastros vinculados à agravante, viabilizando que obtenha certidão positiva com efeitos de negativa de débito fiscal, desde que não sobrevenham outros débitos pendentes de pagamento, além daquele tratado no procedimento administrativo. Caso não venha ser cumprida a presente determinação judicial, deverá a defesa técnica da agravante comunicar o fato este Relator. Confiro à presente decisão força de mandado, para que seja cumprida com urgência. Intime-se a autoridade coatora e dê-se vista à douta Procuradoria do Distrito Federal, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator